Tribunal: TJMT
Processo: 1003285-69.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003285-69.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CRISTIELIA LEILA LARA SANSAO - CPF: 007.887.941-83 (ADVOGADO), ANTONIO ARAUJO MANOEL - CPF: 979.751.681-49 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), CRISTIELIA LEILA LARA SANSAO - CPF: 007.887.941-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 050.462.711-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – A GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6º C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
– 2. PEDIDO PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão, tendo em vista que ele não tem outros registros criminais
. Além disso, a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6
o
c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

2. Pedido procedente, liminar ratificada, ordem concedida para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
de cunho liberatório com pedido de liminar impetrado pela advogada Cristielia Leila Lara Sansão em prol de
Antônio Araújo Manoel
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT.

Consta destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 29 de dezembro de 2020, cuja custódia foi convertida em preventiva por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002553-98.2020.8.11.0008, em trâmite no juízo retromencionado, em razão da suposta prática do crime de
ameaça, no âmbito doméstico (art. 147,
caput
, do Código Penal, com implicações da Lei 11.340/2006
).

Sustenta, a impetrante,
que o paciente está há
52 dias recolhido na Cadeia Pública de Barra do Bugres/MT
e
não há motivos que justifiquem sua segregação cautelar por mais tempo
, sobretudo porque ele é primário,
com 45 anos de idade, sem histórico de antecedentes criminais, ou qualquer outro tipo de violência, possui endereço fixo, tem atividade lícita, trabalhador com carteira assinada por mais de 20 (vinte) anos
.

Assevera, ademais, que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da referida medida extrema, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, porque o juízo de primeiro grau teria fundamentado a ordem constritiva em elementos genéricos sobre a gravidade do crime e necessidade de garantia da ordem pública.

Salienta, mais uma vez, que
o paciente é primário, tem residência fixa e trabalho lícito; e acrescenta
que a sua prisão preventiva se mostra desproporcional
, sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão provisória.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi deferido no dia 27 de fevereiro de 2021, pelo Desembargador plantonista, Orlando de Almeida Perri, que determinou a soltura do paciente mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como se observa da decisão juntada no ID 77888993.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID 78542124, no qual fez um breve resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID 79302993, opinou pela denegação da ordem, com a revogação da liminar deferida.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito as alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da sua prisão preventiva, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, tem razão a impetrante, eis que não obstante o juízo de primeiro grau tenha se reportado à presença de dois dos requisitos necessários à decretação da medida restritiva provisória, quais sejam: a garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, não apresentou, como era de sua obrigação,

elementos concretos para justificar o
periculum libertatis
em relação ao acusado.

A propósito, o juízo da instância primeva converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pelas seguintes razões:

[...] A prisão preventiva é definida como medida cautelar excepcional nos termos do Código de Processo Penal, cuja aplicação somente será possível a partir da conjugação dos requisitos
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
definidos no artigo 312 do CPP, à luz de base empírica do caso concreto. Adianto que o pleito liberatório aventado pela diligente Defesa não merece prosperar.

Primeiramente, consigno que no caso em tela há o preenchimento de, ao menos, uma das condições de admissibilidade da medida constritiva excepcional, conforme previsão do inciso III, do artigo 313, do CPP.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) em desfavor do Autuado restaram demonstrados por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de apreensão e declarações da vítima. O Autuado exerceu o direito constitucional ao silêncio.

Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante delito do Autuado asseveram que foram acionados para atender uma ocorrência na residência em que se encontravam as partes, pois o Autuado estaria ameaçando a integridade física da companheira; o policial militar Sidney Brolezi do Nascimento prestou declarações no sentido de que chegou ao local e presenciou o casal discutindo, alegando que o Autuado estava em visível estado de embriaguez; a vítima teria lhe relatado ainda que em dia anterior ela foi ameaçada pelo Autuado que se utilizou de uma faca para proferir o mal injusto.

A vítima Francisca Pereira de Araújo, ouvida em sede policial, relatou que na data de 28-12-2020 o flagranteado lhe agrediu fisicamente, e em seguida, se apossou de uma faca, ameaçando-a. Aduz, ainda, que na data de hoje tiveram outro desentendimento, ocasião em que o agressor lhe proferiu novas ameaças de lhe causar mal injusto.

Com efeito, o pressuposto estabelecido pela legislação processual penal como caracterizador/fundamento do
periculum libertatis
(perigo na liberdade do acusado) resta evidente no caso concreto, de modo que a prisão provisória do Autuado servirá para garantia da ordem pública.

O fato concreto que corrobora o preenchimento do requisito da garantia da ordem pública em desfavor do Autuado resta evidenciado na necessidade de acautelar o meio social abalado pela suposta conduta praticada, inclusive para salvaguardar a integridade física da vítima ameaçada pela suposta conduta do Autuado. No ponto, a retirada provisória do Autuado do convívio social é imperativa porquanto os elementos informativos estão a evidenciar a sua periculosidade, quer seja pela gravidade in concreto de sua conduta, já que a vítima está a relatar que a conduta relatada nos autos

não é fato isolado no cotidiano do casal.

O Ministério Público, por sua vez, emitiu parecer no sentido de que a liberdade do Autuado representa perigo à ordem pública.

A diligente Defesa invocou que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o Autuado ostenta predicados favoráveis. A despeito da informação prestada pelo Autuado no sentido de que foi ele quem acionou a Polícia Militar, entendo que a representação criminal da vítima e o pedido de providências protetivas são evidências que denotam a necessidade da custódia cautelar.

Registro que a despeito do montante de pena cominada no preceito secundário ao suposto crime praticado, entendo que não há, na espécie, violação ao princípio da homogeneidade porquanto a conduta criminosa praticada no âmbito da violência doméstica vem sendo tratado com maior rigor pelos tribunais superiores, tudo em ordem a dar efetividade às políticas públicas voltados à proteção das mulheres.

Ilustra-se a edição dos verbetes sumulares nºs 536 e 588 pelo Colendo STJ, que reconhecem a impossibilidade de concessão de benefícios aos agentes delituosos em crimes desses jaez.

Ademais, ainda que conduta supostamente praticada amolda-se ao tipo penal previsto no artigo 147, caput, do Código Penal (crime de ameaça), ou que não exista processo em andamento em desfavor do Autuado, deve ser combatida toda forma de violência contra a mulher, seja essa violência física ou psíquica, tanto mais porque tem sido demonstrado nos últimos dias que o aumento de casos de feminicídio iniciaram a partir de ameaças perpetradas pelos agressores, aparentemente inofensivos que, ao depois, acabam evoluindo para esses delitos mais graves em razão da animosidade entre as partes.

Diante desse cenário, a despeito de ostentar predicados pessoais favoráveis, tais como a primariedade, possuir residência fixa e exercer trabalho lícito não devem prevalecer no caso concreto para aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, pois reputo que a liberdade do Autuado é perigosa ao convívio social, ao menos de forma provisória, e pode contribuir para a continuidade da prática delitiva, consoante declarações da vítima em sede policial.

Em suma, presentes estão os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não restando dúvidas de que a segregação cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 310, inciso I, c/c artigo 312, ambos do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
do autuado
ANTONIO ARAUJO MANOEL
, devidamente qualificado nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, para garantia da ordem pública, nos termos acima alinhavados.

Por outro lado, não há nenhuma incongruência na aplicação das medidas protetivas solicitadas pela vítima em razão da decretação da prisão preventiva, sendo que apenas sua aplicabilidade restará suspensa enquanto o Autuado permanecer preso preventivamente. Em suma, não há qualquer impedimento legal na aplicação concomitante das medidas protetivas com a prisão provisória, já aplicadas em procedimento próprio.

DAS PROVIDÊNCIAS FINAIS.

Expeça-se o competente mandado de prisão contra os autuados de Antônio Araújo Manoel, devidamente qualificado nos autos, por intermédio do sistema BNMP, de acordo com as cautelas legais [...].
Destaques no original

Verifica-se, pois, da parte do decreto judicial acima transcrito [bem como dos documentos jungidos nesta ação constitucional], que a sua prolatora não apontou adequadamente o risco de que, em liberdade, o paciente voltaria a delinquir, principalmente porque ele não tem ficha criminal, isso significando dizer que a conduta que originou a prisão em alusão é fato isolado na sua vida. De mais a mais,
nada há de concreto a evidenciar que a integridade física da vítima esteja comprometida
, na medida em que inexistem outros registros de violência doméstica e tampouco descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas em desfavor do acusado
.

Nesse contexto, não há a menor dúvida, de que os argumentos apresentados pela prolatora da decisão invectivada, segundo os quais
O fato concreto que corrobora o preenchimento do requisito da garantia da ordem pública em desfavor do Autuado resta evidenciado na necessidade de acautelar o meio social abalado pela suposta conduta praticada, inclusive para salvaguardar a integridade física da vítima ameaçada pela suposta conduta do Autuado
são genéricos e desvinculados de qualquer base probatória e comprometem o caráter excepcional da medida constritiva, que deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se verifica em relação ao paciente.

Por conta disso, fica evidente que a prisão preventiva do paciente não se justifica, um vez que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por conseguinte, não existindo
o
periculum libertatis
, requisito autorizador da aplicação da medida restritiva de liberdade mais gravosa: a decretação da prisão preventiva da paciente configura medida desproporcional, daí por que em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, impõe-se a substituição da sua custódia por medidas cautelares diversas da prisão, mormente porque não é possível fechar os olhos para a conduta dele, bem como sua repercussão social, sobretudo, diante da natureza do delito em debate, sendo, pois, imperiosa a manutenção das medidas cautelares que lhe foram aplicadas pelo plantonista, abaixo reproduzidas:

[...] a) proibição de manter qualquer contato com a vítima Francisca Pereira de Araújo, inclusive, por meio de ligações telefônicas, whatsapp ou outros aplicativos e redes sociais, devendo manter distância mínima de 400 metros;

b) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

c) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades;

d) não se ausentar do território da Comarca sem prévia comunicação ao juízo;

e) não ingerir bebidas alcoólicas;

f) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

g) cumprir todas as medidas protetivas impostas pelo juízo de origem. [...].

Posto isso, julgo procedente o pedido aviado em favor de
Antônio Araújo Manoel
, e, via de consequência,
concedo a ordem
de
habeas corpus
almejada
,

a fim de substituir a sua prisão preventiva pelas medidas cautelares acima listadas, confirmando a liminar deferida.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021